Tribunal: TJDFT
Processo: 0728249-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. PEDIDO DA COMPANHEIRA DO APENADO. NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. ARTIGO 5o DA PORTARIA N.o 008/016 DA VEP. VEDAÇÃO EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal assegura ao preso o direito de receber visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. Tal dispositivo consagra a relevância da presença dos familiares e do apoio destes para a reeducação e reinserção do sentenciado na sociedade, pois a manutenção do convívio familiar é salutar e extremamente benéfica para a ressocialização do preso, constituindo, pois, direito a ser preservado e garantido ao encarcerado pelo Estado.

2. O direito de visitas ao preso não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso a depender das circunstâncias do caso concreto.

3. Impõe-se reconhecer a vedação ao direito de visita quando a interessada figura como corré na ação penal em razão da qual o interno está recolhido, conforme vedação expressa do art. 5o da Portaria de no 008/2016 da VEP-DF.

4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.